Tribunal: TJES
Processo: 5025281-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025281-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: JULIA SANTOS ROSARIO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADO DESISTENTE. DEVOLUÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. JUROS DE MORA FIXADOS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando modificar sentença que reconheceu o direito da consorciada desistente à restituição das parcelas pagas, corrigidas monetariamente a partir do pagamento e com juros legais a partir da citação, deduzidos proporcionalmente os valores relativos à taxa de administração, sem aplicação de cláusula penal por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo. A sentença ainda fixou a devolução em até 30 dias após o encerramento do grupo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente requer a alteração do termo inicial dos juros e a integralidade dos descontos referentes à taxa de administração e cláusula penal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Em discussão, o termo inicial dos juros de mora sobre os valores devidos ao consorciado desistente, a proporcionalidade do desconto referente à taxa de administração e a necessidade de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo Enunciado 25 da Turma de Uniformização, a restituição de parcelas ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, com incidência de correção monetária desde o pagamento e juros de mora a partir do encerramento do grupo. A taxa de administração deve ser proporcional ao período de adesão ao consórcio. Quanto à cláusula penal, a cobrança depende de demonstração efetiva de prejuízo ao grupo, o que não foi comprovado nos autos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial.

Tese de julgamento
: "1. A restituição de valores devidos ao consorciado desistente deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo, corrigida monetariamente desde o pagamento. 2. Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial. 3. A taxa de administração deve ser proporcional ao período de adesão ao consórcio. 4. "A aplicação de cláusula penal depende da comprovação de prejuízo efetivo ao grupo consorcial."

_____

Jurisprudência citada relevante
: STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025281-93.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

RECORRIDO: JULIA SANTOS ROSARIO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADO DESISTENTE. DEVOLUÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. JUROS DE MORA FIXADOS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando modificar sentença que reconheceu o direito da consorciada desistente à restituição das parcelas pagas, corrigidas monetariamente a partir do pagamento e com juros legais a partir da citação, deduzidos proporcionalmente os valores relativos à taxa de administração, sem aplicação de cláusula penal por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo. A sentença ainda fixou a devolução em até 30 dias após o encerramento do grupo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente requer a alteração do termo inicial dos juros e a integralidade dos descontos referentes à taxa de administração e cláusula penal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Em discussão, o termo inicial dos juros de mora sobre os valores devidos ao consorciado desistente, a proporcionalidade do desconto referente à taxa de administração e a necessidade de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo Enunciado 25 da Turma de Uniformização, a restituição de parcelas ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, com incidência de correção monetária desde o pagamento e juros de mora a partir do encerramento do grupo. A taxa de administração deve ser proporcional ao período de adesão ao consórcio. Quanto à cláusula penal, a cobrança depende de demonstração efetiva de prejuízo ao grupo, o que não foi comprovado nos autos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial.

Tese de julgamento
: "1. A restituição de valores devidos ao consorciado desistente deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo, corrigida monetariamente desde o pagamento. 2. Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial. 3. A taxa de administração deve ser proporcional ao período de adesão ao consórcio. 4. "A aplicação de cláusula penal depende da comprovação de prejuízo efetivo ao grupo consorcial."

_____

Jurisprudência citada relevante
: STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017

.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora seu companheiro que firmaram um contrato de consórcio em 25/02/2021 para aquisição de um crédito no valor de R$ 107.772,71, com entrada de R$ 4.075,02 e parcelas mensais de R$ 712,97. Durante a adesão, o vendedor alegou que a autora poderia obter o crédito de forma imediata, como se fosse um financiamento de imóvel, induzindo-a a erro.

Diante de dificuldades financeiras decorrentes de desemprego e aumento das despesas familiares, a requerente tentou renegociar as parcelas junto à administradora, mas foi informada de que isso não seria possível. Ao questionar sobre o cancelamento do consórcio, descobriu que teria de pagar multas e que a devolução dos valores pagos só ocorreria muitos anos depois, ao término do grupo.

Essas informações, embora previstas no contrato, não foram devidamente explicadas no momento da adesão. Sentindo-se prejudicada, com abalos psíquicos e sem alternativas viáveis após tentativas infrutíferas de acordo, a requerente decidiu buscar a via judicial para resolver o impasse.

O juízo sentenciante concluiu o caso da seguinte maneira, a saber:

“Declaro extinto o processo sem resolução do mérito, no que se refere ao pedido rescisão contratual, em razão da falta de interesse de agir, conforme dispõe o artigo 485, VI do CPC.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil 2015, em face da Requerida CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS para:

JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição dos valores pagos a Autora JULIA SANTOS ROSARIO, incluindo o fundo de reserva, diante de inexistência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial com a saída da parte Autora e de termo de adesão assinado pela parte Autora, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento de cada parcela e juros legais a partir da data da citação, bem como deve ser descontada a de forma proporcional a taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado o valor correspondente a 0,10% % (zero vírgula dez por cento), calculado mês a mês, quanto às cotas pertencentes nnº 5972354, Grupo 1032 e Cota 0091-02.

A devolução do valor contida no item acima ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo.

Julgo improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos morais.”.

A parte ré inconformada com a sentença, interpôs recurso inominado para que dos juros de mora somente ocorram após o encerramento do grupo, bem como seja reconhecida a legalidade dos descontos da taxa de administração em sua integralidade e da multa instituída na cláusula penal .

Os autores ofereceram contrarrazões ao recurso para que a sentença seja mantida pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do(s) recurso(s), uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95; recebo-o(s) apenas nos efeitos devolutivos (art. 43 da LJE).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem ser acolhidas em parte.

Inicialmente é importante ressaltar que a fundamentação da r. sentença está de acordo com o entendimento do Colegiado Recursal; o órgão Plenário da Turma de Uniformização decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Quanto ao desconto da taxa de administração, muito embora a RECORRENTE tenha alegado pela sua legalidade, importante destacar que deve ser feito de forma proporcional, por se tratar da remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto os autores integravam o grupo de consórcio.

No tocante a
cláusula penal,
acertado o posicionamento do juízo sentenciante, no sentido de que o desconto só poderá operar em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, conforme entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018).

Assim sendo, tendo em vista que a administradora do consórcio não comprovou o prejuízo ensejado pelo cancelamento contratual, mantenho o reconhecimento da impossibilidade de cobrança da cláusula penal.

Tenho, por fim, que sobre a restituição devida pela administradora do consórcio, incide correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ), conforme disposto pelo juízo sentenciante. Contudo, entendo como devida a
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar sobre a restituição devida pela administradora do consórcio aos consumidores juros moratórios de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo do consórcio.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a RECORRENTE ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)